Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703945-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FABIO ZANFORLIN BUISSA, REJANE COELHO BORELLI BUISSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ante a decisão (ID 55180560) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de alienação de bem comum indivisível com extinção de condomínio n. 0740187-39.2020.8.07.0001, proposta por FABIO ZANFORLIN BUISS, aplicou à Agravante a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. Confira-se a decisão Agravada (ID 55523730): 1. Devidamente intimada por mais de 3(três) vezes, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL vem descumprindo determinação judicial (IDs n. 177178435, 178702542, 179785474). 2. Nota-se que na petição sob o ID n. 182340112 a CAIXA informa, novamente, que devido a erro interno ainda não foi possível expedir a CERTIDÃO DE QUITAÇÃO. 2.1. Afirma, ainda, que não recebeu o valor repassado pelo BRB (ID n.175858095), contudo, não corrobora suas alegações com qualquer documentação que possa trazer veracidade a suas alegações. 3. Ressalto que, desde outubro do corrente ano, este juízo vem buscando que o órgão traga a documentação solicitada (ID n.176790908), tendo em vista que a quitação do imóvel ocorreu em 20.10.23 (ID n. 175858095), porém, sem êxito. 4. Esta Égregia Corte de Justiça vem decidindo que: ‘(...)1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado para indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão. 2. Mostra-se correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária. 3. O ato atentatório à dignidade da justiça é o comportamento da parte que retarda a prestação jurisdicional ou desprestigia a atuação do Poder Judiciário, cuja multa está prevista em diversos dispositivos do Código de Processo Civil, não se confundindo com litigância de má-fé, conduta que objetiva prejudicar a parte contrária ou criar obstáculos ao exercício do seu direito. Logo, nada impede que as correspondentes multas sejam aplicadas cumulativamente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1753388, 07238056620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ – Grifo nosso. 5. É dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação. 6. Ademais, os princípios que norteiam o Código de Processo Civil, amparados na atual filosofia da prestação jurisdicional, recomendam a colaboração de todos os sujeitos do processo, de forma a garantir celeridade na tramitação dos feitos. 7. O dever de cooperação traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, que devem colaborar para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. 8. À vista do descaso e da falta de compromisso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao desfecho proveitoso do processo, o qual aguarda apenas a expedição da certidão de quitação do imóvel para o seu findar, tenho a sua conduta por alcançada pelas disposições contidas nos arts. 77, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. 8.1. Do exposto, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. 9. Intime-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para o recolhimento do valor da multa, ora arbitrado, no prazo de 10 (dez) dias. 10. No mais, faculto a requerida a informar a este juízo outras formas pela quais seja possível a obtenção a referida certidão, no mesmo prazo de 10 (dez) dias. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) no decorrer do processo na origem, as partes entraram em acordo para a venda do imóvel, porém este era objeto de contrato de alienação fiduciária junto à CEF; (ii) em 08/02/2022, a CEF foi intimada para informar o saldo devedor do valor do financiamento, uma vez que a preferência quanto ao valor obtido com a alienação é do credor fiduciário e, somente se houvesse crédito remanescente, é que seriam repassados os valores às partes; (iii) se manifestou nos autos informando o saldo devedor no valor de R$ 311.151,68 (em 07/2023). O imóvel foi arrematado via leilão judicial, e o valor do saldo devedor deveria ser depositado pelas partes para a quitação do financiamento; (iv) o arrematante comprovou o depósito judicial do valor referente ao saldo devedor, em 08/2023, sendo determinado à CEF que, após a apropriação dos valores, emitisse a certidão de quitação do contrato de financiamento. No entanto, a conta judicial vinculada ao processo é do BRB, impossibilitando a CEF de apropriar-se dos valores administrativamente; (v) foi necessária a tomada de providências específicas para que os valores fossem destinados devidamente à CEF. No entanto, ainda assim, houve óbices às transferências dos valores entre o BRB e a CEF, impossibilitando a CEF de cumprir a determinação judicial; (vi) em razão disso, foi proferida decisão desfavorável, arbitrando multa em razão de ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% sobre o valor da causa (R$ 3.600.000,00), valor este desproporcional; (vii) a multa processual, também conhecida como astreinte, tem a finalidade de incentivar o cumprimento de decisão judicial que estabelece obrigação de fazer ou não fazer, estando prevista nos artigos 461, §§ 4o., 5o. e 6o e 461-A, § 3o., do CPC; (viii) é certo que a exigência da multa fica adstrita aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [STJ-1a. Turma, AgRg no AREsp 180.249/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06.09.12, DJe 12.09.12.], no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la compatível com a obrigação; (ix) verifica-se clara desproporcionalidade em relação à aplicação da multa no percentual de 5% do valor atribuído à causa, devendo a decisão interlocutória recorrida ser reformada para afastar a multa aplicada a esta Empresa Pública ou, subsidiariamente, minorar o percentual da multa. Sustenta que, neste contexto, o art. 300 do CPC prevê o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da tutela, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano. Posto isso, atestando o fumus boni iuris, diante da previsão do art. 1.019, inc. I e art. 373, § 2o ambos do CPC. Ainda, está presente o periculum in mora, considerando que, em caso de prosseguimento do feito, poderá haver incidência de majoração de multa, juros/atualização monetária que, decerto causarão prejuízos à parte Agravante. Diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a ampla defesa da Agravante. Ao final, pede: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil; b) A intimação dos agravados para, querendo, se manifestarem; c) A reforma da Decisão Interlocutória agravada, para fins de afastamento da multa por suposto ato atentatório à dignidade da justiça aplicada a esta Empresa Pública; d) Subsidiariamente, caso, contudo, não seja esse o entendimento, minorar o percentual da multa aplicada. DECIDO. Não conheço do recurso, por não preencher ao pressuposto de admissibilidade de cabimento. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou à Agravante a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa. O Juizo de origem pontuou na decisão recorrida que, após intimada por mais de 3(três) vezes, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL vem descumprindo determinação judicial (IDs 177178435, 178702542, 179785474 dos autos de origem). Desde outubro de 2023, aquele Juízo vem buscando que o órgão traga a documentação solicitada, tendo em vista que a quitação do imóvel ocorreu em 20/10/2023, porém, sem êxito. À vista do descaso e da falta de compromisso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao desfecho proveitoso do processo, o qual aguarda apenas a expedição da certidão de quitação do imóvel para o seu findar, entendeu que a sua conduta foi alcançada pelas disposições contidas no art. 77, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Não se trata, pois, de decisão referente a tutela provisória, mas a decisão proferida no curso do processo, referente à conduta de uma das partes. Portanto, é forçoso reconhecer que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, a decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça não pode ser agravada. Por outro ângulo, observa-se que a matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal, visto que poderá ser revista como questão preliminar em sede de apelação. Além disso, não há que se falar também em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, de acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar. Nesse sentido, destaco os julgados desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em sede de ação de busca e apreensão, visto não se tratar de decisão referente a tutela provisória. 2. A matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, além não dizer respeito à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520). 3. De acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1384489, 07115037320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, DO CPC. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento do agravo de instrumento quanto à multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, IV, do CPC), em razão da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1352579, 07103916920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 14:47:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador